Tribunal: TJBA
Processo: 8085522-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085522-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES DE JESUS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Impugnação. Ônus probatório do impugnante. Negativação. Cartão de crédito. Contratação digital. Prova documental e registros sistêmicos. Validação por biometria facial. Entrega do cartão no endereço informado. Utilização posterior. Confissão ficta. Inexistência de ato ilícito. Dano moral afastado. Inscrições preexistentes. Súmula 385/
STJ
. Recurso
não
provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta negativação indevida por débito inexistente, sob alegação de ausência de prova idônea da contratação, e requer o cancelamento do apontamento e reparação moral.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a negativação decorre de débito inexistente por falta de prova da contratação ou de inadimplemento vinculado a relação jurídica válida, com afastamento do ilícito e do dever de indenizar.

III – Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça porque, reconhecida em primeiro grau a hipossuficiência econômica, incumbe ao impugnante demonstrar, por prova idônea e contemporânea, a superveniente alteração da capacidade financeira ou a inexistência dos pressupostos legais do benefício, ônus do qual não se desincumbe.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas pressupõe defeito do serviço e nexo causal, inexistindo dever reparatório quando demonstradas a legitimidade da cobrança e a regularidade do procedimento de inscrição.

5. Reconhece-se a contratação digital como meio probatório quando preservados rastreabilidade, autenticidade e vinculação do ato à pessoa do contratante, sendo aptos a demonstrar a relação jurídica registros sistêmicos, logs, validação biométrica e histórico de uso do produto, quando coerentes e convergentes.

6. Aplica-se a confissão ficta quando a parte, intimada pessoalmente para depoimento com advertência, deixa de comparecer sem justificativa, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte adversa, sobretudo quando amparada por prova documental.

7. Reforça-se a presunção pela validação por biometria facial na abertura da conta/cartão, com confronto entre imagem capturada no cadastro e documento de identificação, evidenciando pessoalidade e autenticidade do ato.

8. Afasta-se a tese de recebimento por “terceiro estranho” porque há comprovante de entrega do cartão no endereço informado, com recebimento pelo cônjuge, acompanhado de certidão de casamento.

9. Confirma-se a existência da relação jurídica e do débito porque as faturas evidenciam utilização posterior do cartão em transações do cotidiano, inclusive em aplicativos e estabelecimentos, circunstância incompatível com a alegação de inexistência de contratação ou de não conclusão do procedimento.

10. Reconhece-se a legitimidade da negativação por decorrer de inadimplemento de faturas de cartão regularmente contratado e utilizado, configurando exercício regular de direito do credor e afastando falha do serviço.

11. A crítica às telas sistêmicas não prospera sem demonstração mínima de incongruência, manipulação ou dissociação entre registros e a pessoa da consumidora, o que não ocorre quando o acervo probatório é convergente (biometria, entrega e uso).

12. Afasta-se o dano moral pela inexistência de fato gerador ilícito e, ainda, pela incidência da Súmula 385 do STJ, diante da presença de inscrições preexistentes à anotação discutida.

IV – Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §11 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8085522-35.2023.8.05.0001
, em que é apelante
TAMIRES DE JESUS SANTOS DA SILVA

e apelado
BANCO C6
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.